Tribunal: CARF
Processo: 10983.920537/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.920537/2016-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.739 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros
Wilson Kazumi Nakayama (relator), Efigênio de Freitas Júnior e Sérgio Magalhães Lima, que
negavam provimento ao recurso. O conselheiro Jeferson Teodorovicz foi designado para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-41.182, de 12 de janeiro de
2018, da 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 11168.40606.060712.1.3.03-5020, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2011 no valor de R$ 575.316,18.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.920537/2016-09
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

A compensação foi homologada parcialmente porque as parcelas componentes do
crédito (que eram relativas apenas a retenção em fonte) informadas na DCOMP foram de R$
618.911,41, mas foram confirmadas somente R$ 459.586,56. Como a CSLL devida informada
na DIPJ totalizou R$ 43.595,21, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 415.991,35,
insuficientes para compensação integral dos débitos informados na DCOMP.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte afirmou que das notas fiscais e
dos valores então recebidos pelos serviços prestados haveria a comprovação das retenções em
fonte pelas fontes pagadoras. Juntou aos autos notas fiscais e extratos bancários e elaborou
planilha para comprovar que recebeu o valor líquido pelos serviços, já descontada a retenção
pela fonte pagadora.
Afirma que a DIRF, da qual se poderia valer para demonstrar o equívoco no que
toca à constituição do crédito tributário contestado sequer lhe pode ser exigida, pois referido
documento é instrumentalizado unicamente pelo tomador dos serviços (fonte pagadora), sem a
interveniência do prestador dos serviços. E as disposições legais não dão respaldo legal para o
prestador exigir ou impor a correta observância da Lei pelo tomador dos serviços. Sustentou a
contribuinte que competia à Administração Tributária a verificação da divergência nas
informações prestadas pelo tomador do serviço.
Irresignou-se a contribuinte contra a exigência da multa de mora, arguindo que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do princípio da
responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da boa-fé do contribuinte.”
A DRJ concorda com a contribuinte quando afirma que se for efetuada a retenção
na fonte, o prestador dos serviços não pode ser penalizado pelo descumprimento de deveres que
recaem sobre as fontes pagadoras, por isso caso não lhe tenha sido fornecido o informe de
rendimentos e nem tenham sido informados em DIRF os valores efetivamente retidos, se o
contribuinte consegue demonstrar que sofreu as retenções por meio de provas hábeis e idôneas
ele tem o direito ao aproveitamento dos valores retidos para fins de apuração do saldo a pagar ou
a restituir do tributo incidente sobre as respectivas receitas desde que oferecidas à tributação
A DRJ também manifestou concordância com a contribuinte que a busca da
verdade material deve orientar a atuação da Administração Tributária, e autoriza o julgador ir
além dos elementos de prova trazidos aos autos, quando tais elementos induzem à suspeita de
que os fatos ocorreram.
Contudo, assinalou a DRJ, não poderia a verdade material socorrer quem não se
esforça em provar o seu pleito. E no presente caso a DRJ entendeu que não lhe competia buscar a
comprovação da higidez da compensação pretendida dentre as centenas documentos juntados aos
autos pela contribuinte, dentre as quais cópia de notas fiscais, segundo ela, algumas ilegíveis,
outras sem destaque da CSLL retida na fonte, várias com CNPJ de fontes pagadoras diferentes
das que originaram as retenções não confirmadas e documentos desordenados que por si só não
seriam provas sólidas o bastante para se comprovar as retenções pleiteadas.
E por fim, consignou a DRJ, caberia à contribuinte vincular os registros contábeis
a documentos que os respaldassem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se referem.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 1209-
1234) onde defende que os documentos que juntou aos autos são suficientes para comprovação
das retenções e reclama que a DRJ não as analisou.
Aduz que apresentou os documentos justamente para comprovar que sofreu as
retenções devido a omissão das fontes pagadoras na emissão dos comprovantes de retenção.
Em relação a apresentação da escrituração contábil a Recorrente alega que “só
serviria para tumultuar”, uma vez que nem mesmo os documentos que ela juntou aos autos
teriam sido analisados pela DRJ. Afirma que o Livro razão da conta demonstraria a origem do
valor escriturado na contabilidade, além de um relatório detalhado de seu sistema financeiro que
corroboraria com a demonstração das retenções.
Alega que durante o procedimento de fiscalização a autoridade administrativa teve
a possibilidade de confrontar as retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as
compensadas por ela e que a vinculação entre os pagamentos e as retenções poderia ter sido feito
facilmente no procedimento de fiscalização.
Aduz que a decisão recorrida teria pecado ao não determinar a realização de
procedimentos complementares visando a elucidação da dúvida quanto à retenção para os casos
em que não ficou convencida e por não ter determinado que a Fiscalização analisasse os
documentos juntados aos autos.
Defende que não seria o seu dever de provar as retenções não confirmadas, mas a
Receita Federal é que deveria fiscalizar a fonte pagadora, uma vez que existe previsão legal com
determinação para que aquelas realizassem a retenção sobre os valores pagos aos prestadores de
serviço.
Aduz que a melhor solução para o deslinde da controvérsia seria a anulação da
decisão recorrida e realização de diligência complementar a fim de se dirimir as dúvidas por
ventura existentes, bem como a realização de perícia pois alega que se a fiscalização tivesse
analisado a documentação por ela juntada no momento da fiscalização, não se estaria discutindo
a questão no presente processo.
Quanto as notas fiscais que a DRJ manifestou dúvida quanto ao valor retido
defende que diligências complementares viabilizariam a comprovação as retenções não
confirmadas.
A Recorrente ratifica que a multa aplicada não poderia ser exigida face a prova
inequívoca do direito creditório pleiteado e do equívoco do Despacho Decisório que entendeu
que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensação dos débitos, não havendo que se
falar em sanção/penalidade.
Requer ao final que o acórdão recorrido seja anulado determinando-se instrução
complementar e/ou realização de perícia contábil e encaminhamento para novo julgamento pela
DRJ ou que sejam reconhecidas as retenções e homologadas toadas a compensações.
Roga, ainda, pela juntada complementar de documentos, que estariam sendo
providenciados, uma vez que tem interesse de ver resolvida a questão.
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

É o Relatório, no essencial.
VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
Há que se apontar, de início, que há aparente equívoco da Recorrente ao afirmar
que houve procedimento de fiscalização e que a autoridade administrativa teve a possibilidade de
confrontar as retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as utilizada na compensação
e que a vinculação dos pagamentos e retenções poderia ter sido feito durante o procedimento de
fiscalização; uma vez que trata-se procedimento eletrônico de análise de compensação com
emissão de Despacho Decisório eletrônico, juntado à e-fl. 31, e não de fiscalização. Ademais,
não se vislumbram nos autos que tenha ocorrido qualquer procedimento de fiscalização como
afirma a Recorrente. Os argumentos da Recorrente constam do excerto abaixo:
[...]
Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade administrativa teve a possibilidade
de confrontar as retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as compensadas
por ela. A interligação entre os pagamentos e retenções poderia facilmente ter sido feito
no procedimento de fiscalização.
Ocorre que não o fez, valendo-se única e exclusivamente da omissão do tomador ao
enviar a DIRF como prova contra a Recorrente.
Pecou a decisão ao não determinar procedimentos complementares visando a elucidação
da dúvida quanto à retenção para os casos em que não ficou convencida. Pecou a
decisão em não determinar que a fiscalização promovesse a análise dos documentos da
Recorrente.
Da arguição de nulidade do acórdão recorrido
Argúi a Recorrente que a decisão recorrida deveria ser anulada para possibilitar a
realização de diligência complementar a fim de equacionar as dúvidas que impediram o
reconhecimento do direito creditório pleiteado:
Ocorre que as dúvidas surgiram porque a Recorrente não juntou documentos
quando da interposição da manifestação de inconformidade que possibilitassem a análise pela
Turma julgadora.
Entendo não ser caso de nulidade, uma vez que a decisão foi tomada por
autoridade competente, a decisão foi fundamentada e não se verificou prejuízo à Recorrente, uma
vez que esta teve a oportunidade de apresentar suas contrarrazões no recurso voluntário.
Portanto rejeito a arguição de nulidade do acórdão recorrido.
Do pedido de perícia e diligência para instrução complementar
A Recorrente pleiteia a realização de diligência complementar a fim de se dirimir
as dúvidas por ventura existentes, bem como a realização de perícia pois alega que se a
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

fiscalização tivesse analisado a documentação por ela juntada no momento da fiscalização, não
se estaria discutindo a questão no presente processo.
Como afirmado alhures não há documentos que comprovem a afirmação da
Recorrente de que teria ocorrido procedimento fiscalizatório previamente á emissão do Despacho
Decisório.
Pelo que constam nos autos o contencioso administrativo foi inaugurado com a
apresentação da manifestação de inconformidade contra a homologação parcial da compensação
por reconhecimento parcial das retenções declaradas na DCOMP.
Os documentos para comprovação das retenções deveriam ter sido apresentados
na manifestação de inconformidade, como determina o art. 16 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
A Recorrente não juntou a escrituração contábil na manifestação de
inconformidade. Mas pelo excertos abaixo transcritos da manifestação de inconformidade parece
que sabia a importância das escrituração contábil:
“Importante dar ênfase ao fato de que as Notas Fiscais e os extratos refletem a realidade
contábil do contribuinte, servindo para fins de fiscalização, não pode agora por
conveniência da Fazenda, a mesma estabelecer que tais documentos não se prestam para
comprovar a retenção na fonte.”
“(...)no caso em examine, não poderá ser diferente, eis que, buscando-se os
elementos da escrituração contábil, não só se presume, como é prova mais que
palpável, a retenção efetuada pelos tomadores, em idênticos montantes, quando
não mais, daqueles utilizados nas compensações realizadas na PER/DCOMP”
(realces no original)
A escrituração contábil poderia ter sido juntada no recurso voluntário, uma vez
que a DRJ havia consignado no acórdão recorrido que seria imprescindível para o deslinde da
controvérsia.
No presente caso, ficou assentado no acórdão recorrido que a Recorrente deveria
apresentar a escrituração contábil e vincular os registros contábeis a documentos que os
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

respaldassem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de documentos. Mas a
Recorrente não juntou a escrituração contábil exigida.
Assim não cabe a realização de diligência para instrução complementar do
processo com documentos que a Recorrente já havia sido alertada para juntar aos autos. Embora
este Relator entenda que devam ser envidados esforços para a busca da verdade material, há que
se ter um limite para a apresentação de documentos comprobatórios, sob pena de prorrogar-se
indefinidamente o julgamento.
Além do mais, para a realização da diligência/perícia não foram atendidos os
requisitos exigidos no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, de modo que são consideradas
não formuladas.
Do pedido para juntada complementar de documentos
A Recorrente pleiteia a juntada complementar de documentos, que estariam sendo
providenciados, justificando pelo interesse em ver resolvida a questão na esfera administrativa.
Como afirmado acima, a Recorrente deveria ter juntados os documentos
comprobatórios quando da apresentação da impugnação.
Considerando que a Turma julgadora a quo considerou que a Recorrente não teria
juntado a escrituração contábil para comprovação das retenções, a juntada poderia ter sido
realizada no recurso voluntário, considerando a possibilidade estatuída pela alínea “c” do § 4o do
art. 16 do Decreto 70.235/72
Contudo, como no recurso voluntário não juntou os documentos que a DRJ
considerou imprescindíveis para a análise, não há justificativa para maior dilação probatória.
Portanto indefiro a juntada de novos documentos que, segundo a Recorrente,
estariam sendo providenciados.
Mérito
A questão discutida nos autos é bastante conhecida do Colegiado e trata do não
reconhecimento de retenções em fonte informadas na DCOMP para composição do saldo
negativo.
A apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela
fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção decorre de
expressa disposição legal contida no art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Contudo, há que se concordar com a Recorrente de que o dever instrumental de
emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao FISCO é da fonte
pagadora. A fonte pagadora pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as
retenções ao FISCO ou encaminhá-los com erro.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

Não há como impor um ônus ao contribuinte que dependa de informações
prestadas ao FISCO por um terceiro. O contribuinte pode exigir da fonte pagadora a entrega dos
informes de rendimentos, mas não dispõe de poder sancionatório caso não seja atendido.
Dessa forma, se a fonte pagadora não emitir o referido comprovante não se pode
deixar de reconhecer as retenções, se o beneficiário do pagamento conseguir comprovar com
outros meios de prova que sofreu aquelas retenções.
Tal possibilidade é reconhecida por este Conselho, por meio da Súmula vinculante
CARF n° 143, cujo verbete reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, para suprir a falta do Informe de rendimentos a Recorrente
juntou aos autos cópia de Notas Fiscais (e-fls. 202-1137), cópia de extratos bancários (e-fls. 36-
201) e elaborou planilhas contendo as seguintes informações: identificação da fonte pagadora
(CNPJ e nome do cliente) número da NF e data de emissão, valor bruto da NF e valor de cada
um dos tributos retidos, valor líquido e nome do banco de pagamento (e-fls. 34-35).
A DRJ entendeu que apesar da Recorrente ter apresentado uma grande quantidade
de documentos, estes não seriam hábeis a comprovar o direito creditório pleiteado, pelo fato de
algumas das notas fiscais estarem ilegíveis, outras sem o destaque da CSLL retida e outras com a
identificação do CNPJ diferente daquelas que originaram a divergência das parcelas não
confirmadas.
Além disso, consignou o relator do acórdão recorrido, que a Recorrente deveria
ter apresentado a escrituração contábil com os documentos de suporte para demonstrar que
sofreu efetivamente o ônus da retenção e que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação.
O Recorrente ratifica que a documentação apresentada foi suficiente para
comprovação das retenções e que a Turma julgadora a quo não as teria analisado e acrescentou
que a apresentação da escrituração contábil “só serviria para tumultuar”, somando-se a grande
quantidade de documentos que já tinha apresentado que, segundo ela, não teria sido analisado .
Não assiste razão à Recorrente.
Reconheço que houve um esforço por parte da Recorrente em juntar Notas fiscais,
extratos bancários e elaborar planilha resumo para comprovação das retenções.
Porém, há que se concordar com a DRJ de que faltou a apresentação da
escrituração contábil e os documentos e as planilhas elaboradas pela Recorrente, por si só, não
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

são hábeis a comprovar as retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas
auferidas.
Constato que de fato algumas notas fiscais não identificam a fonte pagadora
corretamente (e-fls 731-750), algumas são notas fiscais canceladas, algumas não dizem respeito
a prestação de serviço (Reembolso de diárias, e-fl 650) e algumas não são relativas ao 3o
trimestre de 2011 (e-fls. 681, 682 e 683).
Além disso, a forma de comprovação do recebimento líquido pelo serviço
prestado foi feita de forma inadequada, para dizer o mínimo. A Recorrente não vincula os
valores líquidos apurados na planilha com os dos extratos bancários. Fez de forma manuscrita
nos extratos bancários como nos excertos abaixo colacionados:

1

Evidentemente que é impossível, com base nas anotações acima, confirmar se
houve o recebimento dos valores consignados nas notas fiscais líquidos dos tributos retidos,
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

Dessa forma entendo que a DRJ baseou-se na documentação juntada aos autos e
expressou seu entendimento pela impossibilidade de reconhecer as retenções não confirmadas.
A DRJ, corretamente, consignou que a Recorrente deveria apresentar sua
escrituração contábil para confirmar as retenções e o oferecimento á tributação das respectivas
receitas.
Mas a Recorrente não apresentou a escrituração contábil e ainda afirmou que o
Livro Razão da conta demonstraria a origem do valor escriturado na contabilidade, Não constam
dos autos o Livro Razão.
Entendo que para comprovação de que houve a retenção e de que as respectivas
receitas foram oferecidas à tributação a Recorrente deveria ter apresentado o Razão Analítico de
cada fonte pagadora. E isso é necessário inclusive para confrontar os valores informados nas
notas fiscais com o valor das receitas e do valor retido em fonte escriturados na contabilidade.
Neste Conselho há um entendimento de que para ter direito à dedução do IRRF na
apuração do imposto devido, o interessado deve comprovar o oferecimento à tributação das
receitas vinculadas àquelas retenções:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008
Ao emitir a NF, na contabilidade a Recorrente reconhece a receita auferida (valor
bruto) no resultado em contrapartida à conta de CSLL a recuperar (valor retido) e ao valor
líquido a receber, ambas contas do ativo. Assim, caso apresentasse o Razão dessas contas seria
possível confirmar as retenções e o oferecimento à tributação das respectivas receitas.
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, como estatuía o art. 923
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente à época dos fatos geradores:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o)
Assim, confirmo a necessidade de apresentação da escrituração contábil para fins
de comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Aliás, apresentadas a escrituração contábil e fiscal com os documentos de suporte
seriam suficientes para as autoridades fiscais e julgadoras apreciarem o pleito da Recorrente, de
que foram retidos pelas fontes pagadoras os valores por ela informado na DCOMP, não havendo
a necessidade de perícia.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

A Recorrente alega que não seria o seu dever de provar as retenções, mas que a
Receita Federal é que deveria fiscalizar as fontes pagadoras quando verificada a divergência
entre informações fornecidas nas DIRFs pelas fontes pagadoras e os documentos apresentados
pelo beneficiário do pagamento que sofreu as retenções,
Concordo que ao FISCO cabe sim analisar as divergências, uma vez que que as
retenções estão sendo pleiteadas para fins de comporem parcela de credito usada apuração do
valor a pagar/restituir do tributo.
Contudo a informação das retenções que o FISCO dispõe em seus sistemas é
encaminhada pelas fontes pagadoras, que tem o dever legal de fazer as retenções, transferir o
valor retido e encaminhar os informes de rendimentos e retenções realizadas.
À Recorrente cabe apresentar as notas fiscais, os comprovantes de recebimento
(extratos bancários) e os lançamentos contábeis que vinculem individualizadamente os
lançamentos.
A escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte, como estatuía o art. 923
do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente à época dos fatos geradores:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o)
Assim, confirma-se a necessidade de apresentação da escrituração contábil para
fins de comprovação das retenções e do oferecimento à tributação das receitas correspondentes.
Não seria possível, como pretendia a Recorrente, e nem seria obrigação do
julgador localizar dentre toda a massa de documentos juntados ao processo a vinculação do valor
líquido baseado nas informações das notas fiscais com o valor do lançamento nos extratos
bancários, tampouco inferir que o lançamento no extrato bancário se refere à prestação de
serviço discriminada na nota fiscal.
Da multa de mora
Irresignaou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, com a alegação que não
haveria crédito tributário em favor da Fazenda Pública pelas provas que teria juntado aos autos.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é aplicada em decorrência de
débitos indevidamente compensados uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar os débitos veiculados pelas DCOMPs.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é decorrente de saldo de
débito indevidamente compensado por insuficiência de crédito. A multa está prevista no art. 61
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de I o de Janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento."
A multa de mora deverá ser aplicada uma vez que está legalmente prevista.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo à análise do mérito.
De fato, conforme muito bem exposto no Voto do Relator, a questão é conhecida
deste Colegiado, referente ao não reconhecimento de retenções em fontes informadas na
DCOMP para composição de saldo negativo. A apresentação do comprovante de retenção
emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe de rendimentos) para comprovação
da retenção encontra-se prevista no art. 55 da Lei 7450/85.
Naturalmente, o dever instrumental de emitir e fornecer o informe de rendimentos
e encaminhar essa informação ao Fisco é da fonte pagadora. Como também exposto no voto do
Relator, há possibilidade de que a própria fonte pagadora deixe de encaminhar essas informações
ou encaminhe-as com erro perante o Fisco.
Nessas condições, o contribuinte, não recebendo os comprovantes de retenção
emitidos em seu nome pela fonte pagadora, possui outros meios subsidiários para comprovar que
houve a retenção.
Por isso mesmo, ainda que o Recorrente não tenha arguido ou solicitado a
retificação da DIRF pelas fontes pagadoras, ou demonstrado que lhe negaram a apresentação dos
comprovantes de rendimentos, tal circunstância não afasta a possibilidade do reconhecimento ao
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

direito creditório alegado pelo contribuinte pela apresentação de documentos comprobatórios
suplementares, a exemplo da própria DIRF da fonte pagadora, do extrato bancário, das notas
fiscais e da documentação contábil que comprovem que houve a efetiva retenção na fonte.
Nesse mesmo sentido tem entendido a jurisprudência administrativa tributária
federal, a ponto de editar a Súmula 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Em verdade, o aspecto central a ser analisado é valoração probatória dos
documentos apresentados pelo contribuinte para o reconhecimento – ou não – do direito
creditório alegado.
E, nesse contexto, questiono: qual seria uma prova suplementar suficiente para
reforçar ou comprovar o argumento do contribuinte, isto é, de que este efetivamente possui o
direito creditório alegado? Respondo: a escrituração contábil, cotejada com outros documentos, a
exemplo de notas fiscais, assim como de livros contábeis (a exemplo do Razão) e movimentação
financeira que demonstrem a compatibilidade dessas informações.
Assim, o que se deve verificar, no caso de retenção na fonte, é: se há operação
econômica que deu ensejo à retenção na fonte; se houve pagamento correspondente e; se esse
pagamento foi feito pelo valor líquido (o beneficiário recebeu a menos da contratação em razão
da retenção da fonte).
Nesse aspecto, entendo como imprescindível a apresentação do livro razão das
receitas e o razão da fonte, pois permitem identificar e comprovar tais informações. É através
desses documentos contábeis que se pode observar se os serviços foram prestados e a retenção
foi efetivada.
É claro que, em cenário ideal, o contribuinte deveria ter juntado tais informações
completas já na impugnação administrativa, o que certamente permitiria à autoridade julgadora
de primeira instância identificar as operações realizadas e verificar se houve efetiva retenção nas
mesmas.
Porém, o Acórdão recorrido fundamenta o não provimento à peça impugnatória
diante da ausência dos documentos considerados necessários para reconhecimento do direito
creditório alegado.
Melhor medida seria, porém, antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro
grau, converter o processo em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários
ou complementares, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi realizada
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por sua própria
natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada pelo contribuinte
naquele momento inicial.
Nada obstante, esta Turma Recursal vem entendendo, em homenagem ao
princípio da verdade material e ao formalismo moderado, pela possibilidade de apresentação de
provas inclusive em sede recursal (Acórdão n. 1201-005.008, Processo n. 10880.953859/2013-
31, Relator Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DO
FORMALISMO
MODERADO.
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL
A apresentação de documentos em sede de interposição de Recurso Voluntário pode ser
admitida em homenagem ao princípio da verdade material, já que se prestam a
comprovar alegação formulada na manifestação de inconformidade e contrapor-se a
argumentos da Turma julgadora a quo, e não se tratam de inovação nos argumentos de
defesa. A possibilidade jurídica de apresentação de documentos em sede de recurso
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do
art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora
analisado. A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que o princípio do
formalismo moderado se aplica aos processos administrativos, admitindo a juntada de
provas em fase recursal.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado a DCOMP
que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, desde que acompanhada de provas.
No mesmo passo, mas em outra ocasião, foi reconhecida a importância do
princípio da verdade material e do formalismo moderado (Acórdão n. 1201-004.911, Rel. Cons.
Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em 16/06/2021) para apreciação extemporânea de
provas, mesmo em julgamento recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1201-000.739 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.920537/2016-09

e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. (...).
Por esse motivo, entendo que, neste caso concreto, há elementos suficientes para
causar o desconforto valorativo por parte deste julgador, pois o contribuinte apresenta esforço
reconhecido na apresentação de documentos comprobatórios (ainda que incompletos).
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto, trata-
se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada à complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA para
retorno dos autos à autoridade de origem para que esta intime o contribuinte a apresentar provas
documentais suplementares, sobretudo de natureza contábil, a exemplo do livro razão, além de
outras que auxiliem na comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte. Após, os
autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos complementares apurados
em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital